Tribunal: TJBA
Processo: 0001227-86.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001227-86.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

Advogado(s)
:
CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MANUELA ROCHA GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ALVARO CAVALCANTE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto
por exequente
contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por prescrição intercorrente
em razão da
estagnação do processo por 12 anos entre abril de 1996 e julho de 2007.

Recurso busca reforma da decisão para afastamento da prescrição e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

I
I
. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve configuração de prescrição intercorrente na execução, considerando o longo período de paralisação do processo e as circunstâncias que levaram a tal estagnação.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A pr
e
scrição intercorrente em execuções regidas pelo
CPC
/73 pressupõe não localização do executado, ausência de bens penhoráveis ou inércia injustificada da parte interessada,
não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses.

Constatação de que o imóvel garantidor da dívida foi arrestado logo no início da execução (26/04/1995), demonstrando existência de patrimônio passível de satisfazer o crédito.

Executados ajuizaram embargos à execução (processo nº 0016906-29.1995.8.05.0001), fato incompatível com alegação de desconhecimento da execução.
Além disso, um
dos executados compareceu espont
a
neamente aos autos em 09/10/2000, demonstrando ciência inequívoca
sobre a
existência do processo.

Prazo prescricional aplicável às execuções hipotecárias era de 20 anos sob a égide do cc/1916, vigente à época do ajuizamento.

Demora do processo não pode ser atribuída exclusivamente ao exequente quando o próprio judiciário contribuiu decisivamente para a estagnação do feito.

I
V
. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.